Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-48.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes".

ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE RESSARCIR DO VALOR PAGO - INADMISSIBILIDADE.
"Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários periciais para a efetiva produção da prova por força da previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93, deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando de ressarcimento seja pela autora, que possui isenção legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer participou da lide".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000349-48.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado
VANDERLEI DE MOURA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000349-48.2019.8.26.0348
Voto no 35.779
Apelação Cível no 1000349-48.2019.8.26.0348 - Voto no 35.779
Fls. 2
Comarca: MAUÁ - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1000349-48.2019.8.26.0348)
Apt/Apds: VANDERLEI DE MOURA; INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA
MÃO
DIREITA
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA
DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e
taxativa, que a sequela que acomete a mão esquerda do
autor não repercute na sua capacidade de trabalho, não
há que se cogitar de indenização no âmbito da
infortunística. Em que pese a sucumbência, o autor está
isento dos ônus decorrentes”.
ACIDENTÁRIA
-
HONORÁRIOS
PERICIAIS
ANTECIPADOS PELO INSS - PRETENSÃO DE SE
RESSARCIR
DO
VALOR
PAGO
-
INADMISSIBILIDADE.
“Cabendo ao INSS o pagamento dos honorários
periciais para a efetiva produção da prova por força da
previsão do parágrafo 2o do artigo 8o da Lei 8.620/93,
deve, ao final, arcar com tal despesa, não se cogitando
de ressarcimento seja pela autora, que possui isenção
legal por força de lei, seja pelo Estado que sequer
participou da lide”.
Apelação desprovida.
Vanderlei de Moura move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de auxílio-acidente sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000349-48.2019.8.26.0348
Voto no 35.779
Apelação Cível no 1000349-48.2019.8.26.0348 - Voto no 35.779
Fls. 3
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no
dia 05.02.2018 quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou o 2o
dedo da mão direita (ver comunicação de acidente do trabalho na
página 22).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 49/63).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 98/100, com
embargos de declaração rejeitados nas páginas 119/121).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor pugnando pela reforma do julgado sob a alegação
de que é portador de sequela incapacitante decorrente do infortúnio
noticiado, de modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado
(páginas 109/114).
O INSS, por sua vez, pleiteia a restituição do valor
adiantado a título de salários periciais sob a alegação de que, dada a
improcedência da demanda, não lhe cabe o pagamento de tal verba
(página 129).
Somente o autor apresentou contrarrazões (páginas
135/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000349-48.2019.8.26.0348
Voto no 35.779
Apelação Cível no 1000349-48.2019.8.26.0348 - Voto no 35.779
Fls. 4
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
1) Da apelação do autor.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesão no 2o dedo da mão
direita, cuja causa de eclosão, segundo alega, está relacionada com o
acidente típico narrado na inicial.
Realizada a perícia médica, o que se extrai da conclusão do
laudo oficial é que o autor, em razão do trauma sofrido por força do
infortúnio, apresenta perda de pequena porção da ponta do 2o dedo da
mão direita, assegurando o Expert, todavia, que tal quadro não acarreta
incapacidade ou redução da capacidade laboral, estando apto ao
desempenho de sua atividade profissional habitual (ver páginas
115/122).
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou
a
perícia
encontrar
perturbações
funcionais
ou
comprometimentos decorrentes do evento traumático na mão atingida,
estando preservados os mecanismos de pinça e preensão (ver páginas
53/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000349-48.2019.8.26.0348
Voto no 35.779
Apelação Cível no 1000349-48.2019.8.26.0348 - Voto no 35.779
Fls. 5
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e
probatório dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar
eventual desacerto da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante da lesão
reclamada, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na
espécie a concessão do benefício acidentário postulado.
2) Da apelação do INSS.
Considerada a controvérsia trazida em seu recurso, a meu
juízo razão não assiste ao INSS.
É inequívoca a obrigação do INSS de proceder ao
pagamento dos honorários periciais nas demandas acidentárias por força
da expressa previsão legal inserta no parágrafo 2o do artigo 8o da Lei
8.620/93.
Logo, se há legislação impondo ao INSS o dever de
antecipar os honorários periciais nas demandas acidentárias, entendo
que também deve arcar em definitivo com tal despesa, seja porque não
se poderia impô-la à autora, que possui isenção legal das custas
processuais, seja porque o Estado não poderia ser condenado em ação
da qual não participou a qualquer título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000349-48.2019.8.26.0348
Voto no 35.779
Apelação Cível no 1000349-48.2019.8.26.0348 - Voto no 35.779
Fls. 6
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento às
apelações nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator